Tribunal: TJSP
Processo: 2045968-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Pretensão ao acolhimento da exceção de não executividade diante da inépcia da petição inicial da execução – Alegação de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez a exequente não acostou aos autos as vias originais das

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Pretensão ao acolhimento da exceção de não executividade diante da inépcia da petição inicial da execução – Alegação de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez a exequente não acostou aos autos as vias originais das duplicatas - Matéria que não se insere dentre aquelas passíveis de análise em sede de exceção, por não ser matéria de ordem pública – Ademais, a questão foi apreciada em recurso anterior (agravo de instrumento) já transitado em julgado - Decisão mantida.
- Embargos de declaração protelatórios – Agravante condenada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do débito executado em favor da credora - Insurgência - Cabimento – Não se vislumbra intuito meramente protelatório, tratando-se, na verdade, de defesa de tese não acolhida – Decisão reformada nesse ponto.
- Contraminuta – Pedido de condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé –– Ausência dos requisitos autorizadores para a configuração – Inteligência dos artigos 80 e 81 do CPC.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045968-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante BOSQUE &
BOSQUE LTDA, é agravado PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045968-24.2020.8.26.0000 -Voto no 31739
2
Agravo de Instrumento no 2045968-24.2020.8.26.0000
Agravante: Bosque & Bosque Ltda.
Agravada: Petrobrás Distribuidora S/A
Juiz: Mario Sérgio Menezes
Comarca: Limeira 3a Vara Cível
Voto 31739
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA
DEVEDOR SOLVENTE
EXCEÇÃO DE NÃO
EXECUTIVIDADE REJEITADA
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Pretensão ao acolhimento da exceção de não
executividade diante da inépcia da petição inicial da
execução Alegação de ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, uma vez a exequente não
acostou aos autos as vias originais das duplicatas -
Matéria que não se insere dentre aquelas passíveis
de análise em sede de exceção, por não ser matéria
de ordem pública
Ademais, a questão foi
apreciada
em
recurso
anterior
(agravo
de
instrumento) já transitado em julgado - Decisão
mantida.
- Embargos de declaração protelatórios Agravante
condenada ao pagamento de multa de 2% sobre o
valor do débito executado em favor da credora -
Insurgência - Cabimento Não se vislumbra intuito
meramente protelatório, tratando-se, na verdade, de
defesa de tese não acolhida Decisão reformada
nesse ponto.
- Contraminuta
Pedido de condenação da
agravante nas penas de litigância de má-fé

Ausência dos requisitos autorizadores para a
configuração Inteligência dos artigos 80 e 81 do
CPC.
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045968-24.2020.8.26.0000 -Voto no 31739
3
interposto contra as decisões copiadas de fls. 99 e 106 que, em
execução por quantia certa contra devedor solvente1 promovida por
Petrobrás Distribuidora S/A em face de Bosque & Bosque Ltda.,
rejeitou a exceção de não executividade e condenou a executada
ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% do valor
atualizado do débito executado, a ser revertido a credora.
Requer a agravante a reforma da
decisão, para que seja acolhida a exceção de não executividade,
diante da ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo com a consequente
extinção da execução, bem como seja excluída a multa de 2%
sobre o valor da condenação.
Sustenta
que
“a
agravada
não
acostou aos autos as vias originais dos títulos executivos
extrajudiciais (duplicatas), tendo se restringido a juntar cópias de
protestos por indicação, o que não apenas é vedado pelo CPC,
mas também impossibilita a consecução da ampla defesa e a
consequente impugnação do cálculo”.
Alega que em momento algum quis
tumultuar o feito ou pretendeu agir com má-fé. Ressalta que a
oposição de embargos de declaração se restringiu a invocar o
direito perseguido nos autos, sem causar qualquer tipo de prejuízo
à parte contrária.
Recebido e processado o recurso.
1 Valor da causa: R$ 278.374,62, em outubro de 2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045968-24.2020.8.26.0000 -Voto no 31739
4
A agravada apresentou contraminuta
com pedido de condenação da agravante nas penas de litigância de
má-fé (fls. 114/127).
É o relatório.
A exceção de não executividade é um
incidente que admite apenas dois tipos de alegações: matérias de
ordem pública e defesas que possam ser comprovadas de plano,
uma vez que não há dilação probatória.
Neste passo, no que se refere à
rejeição da exceção de não executividade, a r. decisão deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Como bem assentou a D. Magistrado
de primeiro grau:
“Vistos.
A
exceção
de
pré-executividade
constitui meio de defesa pelo qual se alegam questões de
ordem pública, que podem ser apreciadas até de ofício
pelo juiz em qualquer fase do processo, até mesmo em
grau de recurso.
A excipiente, em suas razões, invoca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045968-24.2020.8.26.0000 -Voto no 31739
5
tema que não tem cabimento nos limites do incidente
processual em questão. Porque, com efeito, as questões
relacionadas à existência formal dos títulos de crédito não
traduzem matéria de ordem pública. Questões envolvendo
os atributos dos títulos executivos constituem matéria
própria de embargos à execução.
Ademais, a matéria atinente aos
requisitos de admissibilidade da ação executiva, já foi
objeto de apreciação em sede de recurso de agravo de
instrumento, ocasião em que se reconheceu, com exceção
de duas notas de débito, que os documentos necessários
para deflagração da ação de execução foram devidamente
juntados aos autos.
Em consequência, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o
prosseguimento da execução.
Manifeste-se a exequente em termos
de prosseguimento.
Intime-se.”
A propósito, o Agravo de Instrumento
no 0034677-76.2011.8.26.0000 interposto pela exequente, ora
agravada, em face da decisão que determinou a emenda da petição
inicial para a juntada das respectivas duplicatas, assim decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução por quantia certa
contra devedor solvente Protesto por indicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045968-24.2020.8.26.0000 -Voto no 31739
6
Desnecessidade de juntada das duplicatas, uma vez
instruídos os autos com os boletos bancários, com as
notas fiscais e respectivos comprovantes de entregas,
além dos instrumentos de protestos por indicação
Inteligência do artigo 15 da Lei 5.474/68 Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
0034677-76.2011.8.26.0000; Relator: Luis Fernando Nishi;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2011;
Data de Registro: 08/04/2011).
Por outro lado, quanto aos embargos
de declaração de fls. 101/105, não se vislumbra intuito meramente
protelatório, tratando-se, na verdade, de defesa de teses não
acolhidas. Desta forma, deve ser afastada a aplicação de multa
sobre o valor do débito executado em razão da sua oposição.
Por fim, não vislumbro qualquer
hipótese para que seja aplicada a penalidade prevista nos artigos
80 e 81 do Código de Processo Civil, por ausente litigância de má-
fé por parte da agravante.
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso, nos termos explicitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045968-24.2020.8.26.0000 -Voto no 31739
7
MARINO NETO
Relator